Tribunal: TJDFT
Processo: 0753074-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753074-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSILIA GUEDES DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Josilia Guedes de Azevedo contra a decisão que ordenou a expedição de RPV para pagamento da parte incontroversa da obrigação discutida no processo de origem, observado o limite de 10 (dez) salários-mínimos, na liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva do processo n. 0702384-63.2023.8.07.0018 (6a Vara Fazendária do Distrito Federal). Pede a reforma da decisão devolvida para seja deferido o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Esta Segunda Turma Cível negou provimento ao recurso, mantendo a decisão impugnada (acórdão 1845878 – id 58219043). Interposto Recurso Extraordinário (id 62970340), o Supremo Tribunal Federal determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (id 65359825). A d. Presidência desta Corte proferiu o seguinte despacho (id 65366036): “Esta Presidência, em decisão de ID 63532975, admitiu o recurso extraordinário manejado por JOSÍLIA GUEDES DE AZEVEDO. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 65359825), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao Tema 1.326 (RE 1.496.204), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo” (Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 9/10/2024). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 58219043): AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE LIMITAÇÃO DO VALOR PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na inviabilidade de limitação a 10 (dez) salários-mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). II. A Lei Distrital n. 6.618/2020 modificou a Lei Distrital n. 3.624/2005 para aumentar o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos. III. No entanto, Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) declarou a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n. 6.618/2020. Adveio modulação dos efeitos da decisão, para aplicação do limite de 10 (dez) salários-mínimos, a partir da data da publicação do acórdão, no caso dos RPVs com procedimento de emissão já iniciado até a data de publicação do acórdão. IV. Declarada a inconstitucionalidade da norma distrital em data anterior à decisão revista, mostra-se adequada a limitação da quantia (dez salários-mínimos) para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).” Em seguida, a MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda do DF encaminhou cópia de decisão proferida no processo de origem. Ipsis litteris: “Ciente das Planilhas de Cálculos anexas à Certidão Id 215116928, todavia, o montante já foi objeto de expedição de RPV a partir da Planilha de Cálculos Id 207655511 apresentada pelo Distrito Federal. No mais, note-se que houve o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que o teto do RPV é de 20 (vinte) salários mínimos. Por conseguinte, foram expedidas as RPVs observado o referido montante (Id 209516783 e Id 209516784), o que demonstra a perda do objeto do AGI n. 0753074-53.2023.8.07.0000. Dessarte, encaminhe-se cópia da presente Decisão aos autos do referido recurso, para que se analise a ocorrência da perda do objeto. Feita a diligência, aguarde-se o pagamento dos RPVs expedidos, referente ao incontroverso. a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito incontroverso, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI n. 073065165.2024.8.07.0000.” É o breve relato. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 01.07.2024, no julgamento do RE 1.491.414, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino, ao declarar por unanimidade a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, resolve a controvérsia jurídica sobre o limite para expedição de RPVs. Por conseguinte, deve ser observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Nesse toar, tendo em vista a determinação do Supremo Tribunal Federal para o novo julgamento do presente agravo de instrumento e, considerando que na instância de origem foram expedidas as RPVs observado o limite definido na Lei Distrital n.o 6.6618/2020 (vinte salários-mínimos), esvazia-se o objeto do presente agravo de instrumento, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 932, III). Nesse sentido, mutatis mutandis, são os precedentes desta Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (g.n) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (g.n) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Intime-se. Remeta-se cópia da presente decisão a d. Presidência desta Corte de Justiça. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator